Tribunal: TJMT
Processo: 1042534-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042534-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
CITRA PETITA -
ACOLHIDA- OMISSÃO SOBRE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que, ao deixar de analisar argumento capaz de alterar o resultado obtido com a ação, incorre em julgamento
citra petita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que move em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Suscita preliminar de nulidade da sentença, por não ter a decisão analisado os argumentos do autor com relação à interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de notificação de protesto interruptivo.

No mérito, defende seja afastada a prescrição. Informa que manteve contrato de prestação de serviços com o banco requerido por dez anos e recebeu correspondência da instituição informando a rescisão unilateral do contrato em 22.03.2013, de cuja notificação constava a determinação de que o patrono se mantivesse na condução dos processos por mais 30 dias ou até que fosse constituído novo procurador. No ponto, alega que o novo procurador apenas foi constituído em 28.03.2014, de modo que não houve prescrição, em razão da prorrogação do prazo.

Acrescenta que propôs ação de notificação judicial de protesto interruptivo de prazo prescricional no 1009201-63.2018.8.11.0041, que tramitou pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) e interrompeu a prescrição para cobrança de honorários, prorrogando o prazo final para exigir o arbitramento de honorários para 27.04.2023.

Afirma que o juízo de origem não se manifestou sobre os referidos marcos e argumentos.

Pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja editado novo pronunciamento que deverá abordar os pontos invocados pelo recorrente.

No mérito, requer seja afastada a prescrição e julgada procedente a ação, para fixar a verba devida pelo recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 226853673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários advocatícios, que MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS move em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

A r. sentença julgou extinta a ação, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença, por não ter a decisão analisado os argumentos do autor com relação à interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de notificação de protesto interruptivo.

Entendo que assiste razão ao apelante.

Pois bem.

A sentença impugnada é flagrantemente nula, por incorrer em inafastável julgamento “
citra petita”
, na medida em que deixou de analisar os argumentos formulados pela parte autora, ora apelante, com relação à interrupção do prazo prescricional.

Ora, a análise da matéria pode conduzir a desfecho totalmente diverso ao que chegou o julgador na origem, de maneira que se faz imperioso o retorno dos autos à origem para que os argumentos sejam apreciados.

Digo, se caracterizada a alegada interrupção da contagem do prazo prescricional, como afirma o autor/apelante, poder-se-á resultar na descaracterização da prescrição reconhecida, de modo que a omissão nesse ponto enseja evidente prejuízo à parte.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita
, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014).

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “
citra petita
” e determino o retorno dos autos à origem para análise dos argumentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024